Tribunal: TJDFT
Processo: 0735999-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. LIMITAÇÃO PROBATÓRIA. FLAGRANTE. CONVERSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. INDÍCIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PASSAGENS ANTERIORES RECENTES. VARA DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CARACTERIZAÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. TRATAMENTO. EXTENSÃO. CORRÉU. LIBERDADE PROVISÓRIA. MESMOS FATOS DELITIVOS. DESCABIMENTO.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com a finalidade de reformar a decisão do núcleo de custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente com base na garantia da ordem pública, diante das circunstâncias em que praticado o delito, bem como de seu histórico delitivo consubstanciado em passagens anteriores e recentes pela Vara da Infância e da Juventude, para conceder-lhe a liberdade provisória em extensão do tratamento dado a corréu nos autos principais, onde ambos são acusados pelas mesmas práticas delitivas.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva observou as disposições legais aplicáveis à espécie, sobretudo quanto a eventual cabimento de extensão do tratamento dispensado ao corréu nos autos principais ao paciente, bem como sobre adequação da utilização de passagens criminais anteriores constantes para o paciente, pela Vara da Infância e da Juventude, a título de fundamento para a dita conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nada há que se falar em extensão ao paciente, do tratamento dado ao outro corréu, também preso na mesma oportunidade. Segundo consta nos autos principais, a notícia dos autos é a de que este outro corréu apontado pela defesa técnica se livrou solto por ocasião da audiência de custódia, diante do impedimento legal à decretação de ofício da prisão preventiva, quando ausente pedido formulado pelo Ministério Público ou pela autoridade policial. Contudo, foi-lhe aplicada medida cautelar diversa da prisão, com a finalidade de impingir-lhe restrições de modo a mantê-lo vinculado aos autos principais, garantindo a aplicação da lei penal.
4. O paciente possui passagens anteriores pela Vara da Infância e Juventude do DF, inclusive recentes, valendo destacar que, conquanto tais passagens não possam servir de fundamento para a aplicação da reincidência e de maus antecedentes, certo é que podem servir para apontar a reiteração criminosa do acusado, inclusive recentes e pelo mesmo tipo penal, de forma a comprovar sua periculosidade ao meio social e a justificar a necessidade de sua segregação cautelar, para estancar a escalada criminosa.
5. Analisando os elementos dos autos, impõe-se concluir pelo acerto da decisão ora atacada por habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido. Ordem denegada.